Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715295-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: KASAN ABDEL KARIM ABDALLAH ASAD REPRESENTANTE LEGAL: ELY NASCIMENTO DA ROCHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LEDA PEREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0711776-54.2018.8.07.0001, determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida mensal da ora agravante, até a quitação do débito, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 146467162 dos autos de origem): Inicialmente, por ora, mantenho o benefício da gratuidade de Justiça concedido à parte executada MARIA LEDA, tendo em vista a penhora que afetará diretamente o salário que aufere mensalmente, bem como por já existir despesas mensais, o que poderia prejudicar a sua subsistência e de sua família. Sendo assim, entendo que a permanência do benefício é medida que se impõe neste momento processual, sendo possível a modificação do entendimento futuramente, caso reste demonstrado nos autos a modificação na situação financeira da executada. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 75.298,94, conforme os últimos cálculos do credor (ID 135720206 - Pág. 11). A parte executada exerce a função de Técnica de enfermagem, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 3.901,43 e R$ 6.458,79 (ID 138426778 e 138426783). Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 10% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 390,00 e R$ 645,00. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 3.511,43 e R$ 5.813,79 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 10% sobre a remuneração líquida mensal do(a) executado(a) MARIA LEDA PEREIRA DA SILVA, até a quitação do débito. Fica a parte executada intimada da penhora com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. A recorrente se investe contra o decisum singular, pleiteando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar, ter havido equívoco do juízo de origem, no que concerne ao valor da dívida em execução, eis que o montante seria de R$ 180.632,97 (cento e oitenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), e não aquele apontado na decisão, qual seja R$ 75.298,94 (setenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). Para a agravante, tendo em vista o valor do débito e o percentual penhorado de sua remuneração, seria impossível o pagamento da dívida, notadamente em função da quantidade de meses a incidir o do desconto. Segundo afirma, ao término do pagamento, a agravante já estaria com 104 (cento e quatro) anos de idade. De outro lado, sustenta que seu salário tem se “mostrado insuficiente para fazer face às suas despesas e de sua família”, daí porque, inclusive, tem realizado serviços em períodos noturnos, para perceber o respectivo adicional. No entanto, com a redução de sua “capacidade orgânica”, tendo em vista sua idade, não poderá mais exercer tal atividade, o que implicará na redução de seus ganhos, “tornando eterna a dívida”. Daí porque considera indevida a decisão de origem, “posto que a dívida se eternizará e jamais poderá ser paga com a penhora do salário da Agravante”. Demais disso, sustenta que a dívida se origina de contrato de locação, no qual, por ingenuidade, figurou como fiadora, não se tratando, em seu entender, de fundamento bastante para afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, mormente quando implica em comprometimento de sua subsistência digna. Nesses termos, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a penhora determinada. À agravante foi deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do pretendido efeito suspensivo, entretanto, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que determine a imediata intervenção desta Corte Julgadora. No caso dos autos, observado o nível de cognição sumária próprio do momento processual, reputo não ser o caso de conceder a medida pleiteada. O cerne da presente controvérsia dos autos reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela de rendimentos da ora agravante para o adimplemento dos débitos perseguidos no cumprimento de sentença. De fato, o Código de Processo Civil não admite expressamente a penhora de verbas desta natureza, exceto em hipóteses excepcionais, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o . É dizer, considerando-se unicamente o texto normativo, a penhora de valores que tenham origem salarial só poderia incidir nas hipóteses previstas no dispositivo transcrito, revelando-se os demais casos, a princípio, como hipóteses de impenhorabilidade absoluta. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. A propósito, segue a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). (grifo nosso) Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma a ser possível a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando, diante da situação concreta, não haja prejuízo à sua dignidade ou subsistência. De fato, a orientação se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). No caso dos autos, segundo demonstra seu teor alhures transcrito, a decisão recorrida ponderou adequadamente a necessidade de manutenção da subsistência digna da devedora, ora agravante, inclusive por sopesar concretamente tanto os ganhos quanto o percentual objeto da penhora, que, aliás, foi fixado em percentual mínimo. Ademais, o impedimento arguido pela agravante, qual seja, o tempo de duração à quitação do débito, por si só, não é parâmetro idôneo para afastar a constrição, notadamente porque, à toda evidência, não objetiva o aumento dos descontos, para que o débito seja quitado em prazo mais curto. Além disso, a despeito da insurgência recursal, a agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência a princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses do agravado, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico. Tampouco trouxe aos autos qualquer elemento de prova seguro e suficiente para considerar que sua dignidade resta efetivamente comprometida pela penhora determinada na instância de origem, daí porque, ao menos neste juízo inicial, parece-me acertada a decisão recorrida, porque condizente com o entendimento jurisprudencial, a tornar ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora